Tribunal: TJSP
Processo: 9002885-14.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial – Agressão entre presos – Pedido de reconhecimento da falta disciplinar grave – POSSIBILIDADE – Falta disciplinar devidamente comprovada nos autos, com as declarações dos agentes penitenciários e confirmação do próprio agravado de que a agressão realmente ocorreu – Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/6 – Inteligência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial – Agressão entre presos – Pedido de reconhecimento da falta disciplinar grave – POSSIBILIDADE – Falta disciplinar devidamente comprovada nos autos, com as declarações dos agentes penitenciários e confirmação do próprio agravado de que a agressão realmente ocorreu – Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/6 – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime – Regressão não determinada, tendo em vista que o agravado já estava no regime fechado - Dado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002885-14.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AILTON
BATISTA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, para reconhecer a prática de falta de natureza
grave, em 10/06/2019, por AILTON BATISTA ROCHA, declarando a perda
dos dias eventualmente remidos e a remir a razão de 1/6, de acordo com a nova
redação dada ao art. 127 da Lei da Execução Penal, interrompido o lapso
temporal, para efeito de eventual progressão de regime, efetuando-se novo
cálculo de penas e procedendo-se as devidas anotações no prontuário da
sentenciada, ressaltando-se que a interrupção do lapso temporal, em
decorrência da prática de falta grave, incide para efeito de futuros pedidos de
progressão de regime e que, com relação aos demais benefícios, eventual
interrupção será analisada de acordo com o caso concreto. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
2
VOTO No: 42867
AGRV.No: 9002885-14.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : AILTON BATISTA ROCHA
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. JULIANA TRAJANO DE FREITAS
BARÃO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial

Agressão entre presos Pedido de reconhecimento da falta
disciplinar grave POSSIBILIDADE Falta disciplinar
devidamente comprovada nos autos, com as declarações dos
agentes penitenciários e confirmação do próprio agravado
de que a agressão realmente ocorreu Limitação da perda
do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/6
Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de
Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de
punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com
relação a progressão de regime
Regressão não
determinada, tendo em vista que o agravado já estava no
regime fechado - Dado provimento ao agravo.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a reforma da r.
decisão
que
absolveu
AILTON
BATISTA
ROCHA,
no
procedimento de sindicância, pela não caracterização de
falta grave a ele imputada, consistente em agressão a
outro sentenciado (fls. 32/33).
Assim, requereu a reforma da decisão para
se determinar a anotação da falta grave, com suas
consequências, quais sejam, interrupção do lapso temporal
e perda dos dias remidos e anotação da falta para todos
os efeitos legais, alegando que o sentenciado admitiu a
agressão, a qual restou comprovada pelos atestados (fls.
36/41).
Em contraminuta, o agravado opinou pelo
não provimento do agravo (fls. 44/46).
Mantida a decisão agravada (fls. 49).
Nesta instância, o Procurador de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo (fls. 170/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
3
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, no dia 10/06/2019, na
Penitenciária de Cerqueira César, no Raio 03, às 9:45
hors, os presos AILTON BATISTA DA ROCHA e Luiz Oscar
Conessa Silva foram vistos pelos agentes penitenciários,
se agredindo, tendo sido determinado que parassem, mas
eles continuaram a trocar chutes e socos (fls. 7).
Os exames de fls. 7 verso e 8, dão conta
de que os dois presos sofreram lesões corporais de
natureza leve.
O agentes penitenciários Marcelo Braga
Cunha e Guilherme Fernandes da Cunha, em suas
declarações, informaram que viram os presos mencionados
se agredido, no pátio do pavilhão habitacional III, que
lhes foi dada ordem para pararem, mas eles não obedeceram
e continuaram a se agredir, trocando chutes e socos (fls.
15 verso/17).
Luiz Oscar disse que foi ameaçado e
ofendido com xingamentos e foi recuando para não ser
agredido por AILTON, mas quando este fechou a mão para
agredí-lo, acabou revidando com uma cabeçada, tendo
apenas se defendido (fls. 18 verso/19).
AILTON, por sua vez, disse que, no período
da manhã, foi conversar com Luiz sobre situaçõe
cotidianas do pavilhão e ele começou a lhe agredir com
palavras e depois, lhe deu uma cabeçada em sua boca,
tendo o depoente reagido para se defender (fls. 20).
Pois bem.
A conclusão a que se chega, portanto, é a
de que, efetivamente, ocorreu um desentendimento entre
AILTON e Luiz, tendo ambos se agredido, não se sabendo a
motivação e quem, efetivamente, deu causa.
Assim, apesar do entendimento do Juízo “a
quo”, entendo que assiste razão ao agravante.
De fato, a conduta perpetrada pelo agravado caracteriza-se como falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
4
natureza grave, pois houve uma briga e consequentemente,
a agressão, independentemente, de se saber quem deu
causa.
Dessa forma, houve violação à regra do
art. 39, inciso II e III, c.c. art. 50, inciso VI, ambos
da Lei de Execução Penal.
Reconhecida a prática de falta de natureza
grave, é de se declarar a perda dos dias eventualmente
remidos.
Não há regressão a ser efetuada, posto que
AILTON já se encontrava em regime fechado.
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, deva ser de 1/6, tendo em vista a
característica da falta praticada e as consequências que
advieram de tal ato.
No que diz respeito à interrupção do lapso
temporal, o art. 127, da Lei de Execuções Penais quando
determina que um novo período seja contado a partir da
data da infração disciplinar. A recontagem independe do
regime onde se encontra o sentenciado porque ela serve
como base para a remição, como ensina o Professor Julio
Fabbrini Mirabete, em Execução Penal, 8a Edição, pág.
299: “Decretada a revogação, a partir da data da infração
disciplinar começa o novo período em que o condenado tem
possibilidade de obter remição pelo trabalho desempenhado
daí por diante”.
Ademais, o fato de ter sido o reeducando
punida por falta grave, revela que tem personalidade não
ajustada ao convívio social, logo não está pronto para
voltar a viver em sociedade. A interrupção do lapso
temporal
serve,
justamente,
para
evitar
que
os
sentenciados voltem a praticar novas faltas e, não dar
resposta à sua transgressão, seria “premiá-lo” e não é
este o espírito da lei.
Devemos lembrar que a pena além do caráter
punitivo possui a finalidade de ressocialização. O
condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao
regime prisional em que se encontra para que possa ser
beneficiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
5
Evidente, deste modo, que o cometimento de
falta
disciplinar
de
natureza
grave
interfere
na
concessão da progressão de regime.
Seria
contrassenso
considerar
que
o
sentenciado que se envolve em briga e agride outro preso,
possua mérito para receber algum benefício e isso não
acarrete qualquer consequência.
Anoto que a Lei de Execução Penal não é
norma penal em branco, tampouco tipo penal aberto, visto
que não prevê penas em seu texto e sim dispõe de que
forma estas devem ser executadas.
Consequentemente,
as
infrações
disciplinares nela consignadas não têm caráter penal;
visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios
para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado,
de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina
carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito
de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo
de cumprimento de penas.
Assim,
as
faltas
disciplinares
não
constituem penas acessórias. Em verdade, são mecanismos
que o Juiz da Execução Penal pode usar, quando necessário
e
com
a
devida
fundamentação
constitucionalmente
prevista, no intuito de evitar o descontrole estatal
sobre o sentenciado. Afora isto, não se pode esquecer do
aspecto de conscientização dos réus de que o cumprimento
da pena é feito sob regras e que estes devem reunir
mérito durante o curso de suas condenações para poderem
usufruir os benefícios igualmente previstos na Lei de
Execução Penal e na legislação extravagante.
Neste sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado
para o semi-aberto - Inadmissibilidade -
Prática de falta grave consistente na
posse de uma faca improvisada - Falta
grave que acarreta, além das sanções
administrativas, a perda de benefícios
conquistados durante a execução da pena -
Artigos 57, parágrafo único, 118, inciso
I, 125 e 127 da Lei de Execução Penal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
6
Interrupção do tempo de cumprimento da
pena,
iniciando-se
nova
contagem
-
Inexistência de condições para a almejada
progressão - Recurso não provido. (Agravo
n. 276.616-3 - São Paulo - 1a Câmara
Criminal - Relator: Fortes Barbosa -
27.09.99 - V.U.)
“HABEAS CORPUS” Liminar Alegação de
constrangimento ilegal pelo indeferimento
de pedido de progressão de regime de
cumprimento de pena
Desacolhimento

Hipótese em que a decisão atacada encontra-
se suficientemente fundamentada e amparada
por forte corrente jurisprudencial que
possibilita, com base no artigo 127, da
Lei no 7.210/84, a interpretação de que o
cometimento de falta grave por parte do
sentenciado, acarreta-lhe conseqüências,
entre outras, a de que o lapso temporal
para
requerer
benefícios
tem
nova
contagem, a partir da data do cometimento
da infração disciplinar
Denegaram a
ordem. (Habeas Corpus n. 1.116.611-3/2

Presidente Prudente
9a Câmara do 5o
Grupo Criminal
Relator: Ubiratan de
Arruda
19.9.2007
V.U.
Voto n.
13.541).
Ainda que o fato acima mencionado tenha
ocorrido
em
10/06/2019,
quando já se possuía o entendimento de que o lapso temporal deve ser
interrompido, para efeito de progressão de regime,
recentemente, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que
acrescentou o §6o, determina que: "O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade
interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente", afasta qualquer dúvida a respeito do
assunto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO,
para reconhecer a prática de falta de natureza grave, em
10/06/2019, por AILTON BATISTA ROCHA, declarando a perda
dos dias eventualmente remidos e a remir a razão de 1/6,
de acordo com a nova redação dada ao art. 127 da Lei da
Execução Penal, interrompido o lapso temporal, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002885-14.2019.8.26.0050 -Voto no 42867 - I
7
efeito de eventual progressão de regime, efetuando-se
novo cálculo de penas e procedendo-se as devidas
anotações no prontuário da sentenciada, ressaltando-se
que a interrupção do lapso temporal, em decorrência da
prática de falta grave, incide para efeito de futuros
pedidos de progressão de regime e que, com relação aos
demais benefícios, eventual interrupção será analisada de
acordo com o caso concreto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator